Tribunal: STF
Processo: HC 213000
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 717.789/SP



2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado e atualmente cumpre pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. art. 213, § 1º, c/c o art. 225, parágrafo único, do Código Penal. 



     



3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Da denegação, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 717.789, Ministro Jorge Mussi, vice-presidente, no exercício da presidência, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou provimento ao recurso, segundo informa a inicial.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “está de mãos atadas; em que pese a capitulação do crime narrado na peça acusatória, informo a Vossas Excelências que R. não é um bandido, um marginal, um assassino, traficante e, muito menos estuprador!”



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de assegurar ao paciente o direito à prisão domiciliar “posto que possui família constituída, residência fixa e filho menor de 12 anos de idade”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido. 



8. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator (acórdão do HC do TJ/SP e do HC da Quinta Turma do STJ). Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



9. De outro lado, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a “concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto” (HC 188.694-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). De modo que, em linha de princípio, o paciente, condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, nem sequer preenche o requisito necessário à concessão do benefício requerido nestes autos. 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator